Tribunal: TJES
Processo: 5000467-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000467-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI
AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000467-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPO HENRIQUE ZAMPA - SP249030
AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, BRUNO TADAYOSHI HERNANDES MATSUMOTO - SP258650, LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - SP169288

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra
a
decisão
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, ES, que
rejeitou os embargos de declaração pelo ora agravante,
a fim de manter a decisão que revogou a decisão anterior que havia reconhecido a sucessão da executada pela empresa Bimbo do Brasil LTDA, determinando a remessa dos presentes autos à 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.
Além disso, condenou o ora agravante ao pagamento de multa de 1%, de acordo com o art. 1.026, § 1º , do CPC, bem como em litigância de má-fé e para ressarcir os honorários advocatícios e demais despesas, nos termos do art. 81, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
(i)
que os embargos não foram utilizados de forma protelatória; (ii)
não há que se falar em remessa dos autos ao juízo falimentar,
considerando que o processo
de falência
não possui relação com a
presente
execução;
e

(iii) a sucessão empresarial se deu porque a agravada se apropriou de elementos de empresa de forma a substituir a executada MRTG em substancial parte de sua atividade.

Manifestação do magistrado de primeiro grau
no ID 1134026.

Contrarrazões
apresentadas (ID 1173168).

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 11 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000467-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPO HENRIQUE ZAMPA - SP249030
AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, BRUNO TADAYOSHI HERNANDES MATSUMOTO - SP258650, LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - SP169288

VOTO

Ao que se vê dos autos, o juízo de primeiro grau havia proferido decisão deferindo a sucessão empresarial e determinando a restrição de valores, via BACENJUD, da empresa Bimbo. Posteriormente, a ora agravada peticionou requerendo que fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva, além de ter juntado decisão do processo de falência nº 0013897-67.2002.8.08.0024, oportunidade em que o juízo
a quo
revogou a decisão anterior e determinou a remessa dos autos à Vara de Falência.

Após, o agravante opôs embargos declaratórios apontado omissões e contradições na decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo de Falência, sobrevindo, assim, a decisão ora embargada.

Pois bem.

Todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciários deverão ser fundamentadas, nos termos do art. 93, XI, da CF. Tal diploma não exige fundamentação exaustiva, mas, sim, que indique seu convencimento de forma clara.

De igual forma, o art. 489, § 1º, I, do CPC, dispõe que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja

ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

No caso concreto, a magistrada de primeiro grau se limitou a afirmar que:

[...], diante da nova perspectiva trazida aos autos, observa-se necessário a revogação da decisão citada, bem como da remessa dos presentes autos ao Juízo de Falência, visto ser a demanda falimentar existente a via apropriada para aferição do crédito aqui discutido.

Nesse passo, em virtude da ausência de fundamentação, o agravante opôs os devidos embargos declaratórios, porém os vícios permaneceram, tendo, inclusive, sido condenado por litigância de má-fé.

Ocorre que o juízo deixou de se manifestar sobre (i) suposta legitimidade e responsabilidade da empresa Bimbo do Brasil; (ii) o motivo de ter afastado a sucessão empresarial; e, principalmente, (iii) o motivo pelo qual a execução originária teve destinação diversa de outras execuções em situação idêntica, também envolvendo a empresa agravada.

Não se desconhece a possibilidade de que a decisão venha lançada de forma sintética, mas, mesmo nessas condições, não prescinde de fundamentação. “É certo que, no exercício do poder de síntese, ao julgador é facultado dar as suas razões de convencimento sem precisar descer a minúcias, desde que se as arrolem devida e compreensivelmente” (REsp n. 111.653-MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 08.04.97, DJU 26.05.97, p. 22.557). (TJES, AI 0001266-12.2018.8.08.0028, Terceira Câmara Cível, Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, DJ 28/01/2019).

Por tais razões, considerando que a magistrada revogou a decisão anterior e determinou a remessa dos autos para o Juízo de Falência sem a fundamentação necessária, flagrante a nulidade da decisão.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para declarar nula a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que outra seja proferida, observando-se os preceitos constitucionais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. DECISÃO REVOGANDO DECISÃO ANTERIOR E DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO. 1.
Todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciários deverão ser fundamentadas, nos termos do art. 93, XI, da CF. Tal diploma não exige fundamentação exaustiva, mas, sim, que indique seu convencimento de forma clara.
2.
Decis
ão que revogou decisão anterior e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Falência.
Ausência de fundamentação.

Agravante opôs embargos declaratórios, mas os vícios permaneceram.
3.
Decisão anulada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.